Tribunal: TJSP
Processo: 7005870-49.2017.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Interposição visando a reforma da decisão que não reconheceu a falta grave, consistente em desobediência – POSSIBILIDADE – Falta disciplinar devidamente comprovada nos autos, aplicação do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal - Perda de 1/3 do tempo remido e a remir até a data da falta – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Interposição visando a reforma da decisão que não reconheceu a falta grave, consistente em desobediência – POSSIBILIDADE – Falta disciplinar devidamente comprovada nos autos, aplicação do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal - Perda de 1/3 do tempo remido e a remir até a data da falta – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal, com alteração legislativa – Interrupção do lapso temporal para efeito de progressão de regime – Regressão para o regime fechado – Dado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005870-49.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
MARIANO DE SOUZA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO para determinar a anotação da prática de falta
disciplinar de natureza grave, praticada em 03/10/2017, pelo sentenciado
PAULO MARIANO DE SOUZA NETO, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c.
art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, declarando a perda de
1/3 dos dias remidos e a remir até a data da falta, tendo em vista a desordem e a
insegurança que tal atitude gera dentro da unidade prisional, nos termos do art.
127, da Lei 7.210/84, com a nova redação dada pela Lei 12.433/2011, bem como,
determino a realização de novo cálculo de liquidação de penas, tomando como
data base, a data da prática da falta, para efeito de progressão de regime,
registrando-se que, com relação aos demais benefícios, eventual interrupção
será analisada de acordo com o caso concreto. Em se tratando de falta grave
reconhecida, fica determinada a regressão do sentenciado para o regime
fechado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005870-49.2017.8.26.0344 -Voto no 42827 - I
2

VOTO No: 42827
AGRV.No: 7005871-49.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : PAULO MARIANO DE SOUZA NETO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. RENATA BIAGIONI
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso Ministerial -
Interposição visando a reforma da decisão que não
reconheceu a falta grave, consistente em desobediência
POSSIBILIDADE

Falta
disciplinar
devidamente
comprovada nos autos, aplicação do art. 50, inciso VI, c.c.
art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal -
Perda de 1/3 do tempo remido e a remir até a data da falta
Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal, com
alteração legislativa Interrupção do lapso temporal para
efeito de progressão de regime Regressão para o regime
fechado Dado provimento ao agravo.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
Ministério Público que seja reformada a r. decisão,
proferida pelo MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais
de Marília, que desclassificou a falta praticada em
03/10/2017, por PAULO MARIANO DE SOUZA NETO, de natureza
grave, para de natureza média (fls. 53).
Requer a reforma da decisão, reconhecendo-
se a falta praticada pelo sentenciado PAULO, como de
natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c.
art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal,
tendo em vista que os agentes penitenciários ouvidos
declararam que PAULO estava fora da área do local de
trabalho (no regime semiaberto), e ao ser questionado
sobre o que estava fazendo, ele saiu correndo, sem
direção, sendo alcançado pelos funcionários e, mesmo após
ser ordenado para que parasse, foi necessário realizar o
cerco e contenção, de forma que tal conduta configura-se
em desobediência à ordem do funcionário, sendo falta de
natureza grave.
Aduz que a negativa do sentenciado restou
afastada pelos depoimentos dos agentes e que a conduta
praticada é muito mais do que dificultar a vigilância ou
perturbar a jornada de trabalho, pois colocou em xeque a
disciplina
e
segurança
do
local,
gerando
perigo,
inclusive, para as pessoas que transitavam pelo local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005870-49.2017.8.26.0344 -Voto no 42827 - I
3
Assim, requer a anotação da falta grave,
declarando-se a perda de 1/3 dos dias remidos e
considerando interrompido o lapso temporal, para efeito
de benefícios (fls. 55/61).
Em contraminuta, o agravado opinou pelo
não provimento do agravo (fls. 67/68).
Mantida a decisão agravada (fls. 69).
Nesta instância, o Procurador de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do agravo (fls. 73/75).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo
o
Comunicado
de
Evento,
n.
184/2017, em 03/10/2017, no setor da garagem, da
Prefeitura
de
Marília,
às
15:20
horas,
o
agente
penitenciário Luciano Ferreira Abdalla fazia uma ronda,
tendo notado que o sentenciado PAULO MARIANO DE SOUZA
NETO estava próximo à portaria de entrada e saída de
veículos e ao chegar perto dele, indagando sobre o que
ele fazia fora do local de trabalho, PAULO não lhe
respondeu e saiu correndo, sem direção. O agente saiu ao
seu encalço, pedindo para que o sentenciado parasse, mas
ele não obedeceu. Outros funcionários o cercaram e PAULO
foi detido (fls. 9).
Os agentes penitenciários Luciano Ferreira
Abdalla e Carlos Eduardo da Silva ratificaram os termos
do comunicado (fls. 15 e verso).
PAULO, em suas declarações, disse que, no
dia dos fatos, saiu para exercer suas atividades
laborterápicas, na garagem da Prefeitura de Marília,
informando que, por volta do horário descrito, estava no
banheiro da garagem, tomando banho, pois estava sujo de
tinta e o horário de retorno para a unidade prisional
estava próximo. Disse que, em nenhum momento, agiu com
comportamento de indisciplina ao ser abordado pelo
servidor e que não tinha motivos para cometer falta
disciplinar, tendo saído e retornado de três saídas
temporárias (fls. 14 verso).
Pois bem.
Com razão o Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005870-49.2017.8.26.0344 -Voto no 42827 - I
4
A falta disciplinar deve ser reconhecida.
Em que pese o empenho do agravado, o fato
é que a prática da falta restou sobejamente comprovada.
O
sentenciado
foi
visto
pelo
agente
penitenciário fora do local de trabalho e ao ser
questionado, saiu correndo e ordenada a sua parada, não
obedeceu, sendo necessária a ação de diversas outras
pessoas para cercá-lo e detê-lo.
A versão trazida pelo agravado restou
isolada e não foi comprovada.
Tal conduta configura-se em clara desobediência a ordem do agente penitenciário,
interpretando-se como falta disciplinar de natureza
grave.
Os agentes foram claros ao dizerem que
PAULO, além de não responder à pergunta de Luciano, saiu
correndo e desobedeceu a ordem para que parasse, sendo
cercado e contido pelos demais funcionários.
Não há que se falar em desclassificação
para falta de natureza média, notadamente prevista no
art.
45,
do
Regulamento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo
(Resolução n. 144/2010, da Secretaria de Administração
Penitenciária), pois o sentenciado, desobedeceu à ordem
do funcionário de parada.
Assim, era mesmo de se reconhecer a
prática de falta disciplinar e de natureza grave, nos
termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso II e
V, ambos da Lei de Execução Penal.
Determino, então, a anotação da prática de
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
praticada em
03/10/2017, pelo sentenciado PAULO MARIANO DE SOUZA NETO,
nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos
II e V, ambos da Lei de Execução Penal, declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da
falta, tendo em vista a desordem e a insegurança que tal
atitude gera dentro da unidade prisional, nos termos do
art. 127, da Lei 7.210/84, com a nova redação dada pela
Lei 12.433/2011, bem como, determino a realização de novo
cálculo de liquidação de penas, tomando como data base, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005870-49.2017.8.26.0344 -Voto no 42827 - I
5
data da prática da falta, para efeito de progressão de
regime, registrando-se que, com relação aos demais
benefícios, eventual interrupção será analisada de acordo
com o caso concreto. Em se tratando de falta grave
reconhecida, fica determinada a regressão do sentenciado
para o regime fechado.
Desse modo, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo, na forma supra especificada.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator